Tribunal: TJES
Processo: 5006913-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006913-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006913-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA
contra o v. acórdão que acolheu preliminar de arguida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I da Constituição Federal.

Em suas razões (id. 2616461), aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada possui os vícios elencados no art. 1.022 do CPC por ser contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca da matéria.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006913-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA
contra o v. acórdão que acolheu preliminar de arguida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I da Constituição Federal.

Em suas razões (id. 2616461), aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada possui os vícios elencados no art. 1.022 do CPC por ser contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca da matéria.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da pare ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como relatado, o único fundamento aduzido em embargos é no sentido de que a decisão é contrária ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, é firme a jurisprudência no sentido de que a via em análise é recurso de fundamentação vinculada, sendo que, “
n
o caso, as irresignações do embargante que, diga-se, sequer especificou as supostas omissões, contradições e obscuridades, dizem respeito única e exclusivamente à valoração do arcabouço documental juntado aos autos, o que pode ser aferido pela repetição, nos embargos de declaração, das mesmas teses levantadas na apelação”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190233361, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006913-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.